Tribunal: TJMT
Processo: 0005418-76.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005418-76.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AVAILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.720.481-10 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), Hospital Sao Camilo (APELANTE), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA SILVA CORREA LEMOS - CPF: 002.559.056-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0001-51 (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), PEDRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 813.512.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PARTO CESÁREA – INFECÇÃO GENERALIZADA – MORTE DA PACIENTE – HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO PELO SUS – CONTRATO DE GESTÃO – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO FACTUAL – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO DEVIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos
.

No caso, demonstrado que a morte da paciente decorreu de infecção generalizada, em razão da realização do parto cesárea, em hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS, exsurge o dever indenizatório do ente público estatal e do hospital que mantinha contrato de gestão com o Município.

Demais disso, “o município possui legitimidade passiva
ad causam
nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária”. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

É
inconteste o abalo moral sofrido pelo companheiro, diante da morte da sua companheira, em razão de complicações do pós-parto, pois a perda de um ente querido é o dano máximo que se pode considerar, de sorte que o montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, a título de indenização, mostra-se razoável.

Afigura-se correto, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional mensal, até que estes completem a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Nova Mutum e pela Sociedade Beneficente São Camilo Ltda. (Hospital São Camilo), contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1020277-55.2016.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, e condenou os Apelantes “a pagar ao Autor Availson Santos da Silva, a título de indenização por danos morais, o valor de 100 (cem) salários mínimos vigentes, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso”, bem como “a pagar de uma só vez aos Autores Luis Guilherme Souza da Silva, Sophia Vitória Souza da Silva, Amanda Souza da Silva e Paulo Vitor Souza da Silva a título de pensionamento o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente nesta data, desde a data do óbito a ser repartida entre os filhos na proporção em que forem atingindo a maioridade de maneira rateada de forma igualitária, até quando Paulo Vitor Souza da Silva completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 17/05/2042, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (22/05/2017)”, em razão do falecimento da pessoa de Lucileide de Souza Silva, após o parto do seu filho Paulo Vitor Souza da Silva.

O Município de Nova Mutum sustentou, em apertada síntese, que o Recorrido não logrou êxito em demonstrar (provar) a situação fática descrita na exordial.

Defendeu que, “no decorrer de todo o atendimento da paciente Sra. Lucileide de Souza Silva, foram observados e adotados os melhores procedimentos para resguardar a vida da mesma, não ficando comprovado que a infecção foi em decorrência do estabelecimento hospitalar, não havendo, assim qualquer razão o autor em seus pedidos”.

Requereu o provimento do Recurso, para que seja julgada improcedente a ação e afastada a condenação imposta.

A Sociedade Beneficente São Camilo Ltda. (Hospital São Camilo), por sua vez, argumentou, em resumo, que “o hospital observou todas as medidas necessárias para o atendimento da paciente, não se evidenciando qualquer prática ou ato ilícito nos discorridos procedimentos”.

Disse que “fora colacionados aos autos estudo sobre a bactéria causadora do óbito da paciente e esse é claro ao citar que se trata de bactéria existente na própria pele humana e o risco de infecção é inerente do próprio ato cirúrgico”.

Destacou, também, que “o relatório de enfermagem indicou que a paciente estava sem nenhuma queixa, febre ou dores no dia da alta o que reforça a tese de que existe a possibilidade da infecção por
Staphylococcus Aureus
ter ocorrido fora do ambiente hospitalar”.

Ressaltou, então, que “ante a inexistência de nexo de causalidade entre os serviços médico-hospitalares e a infecção e óbito do paciente, vez que não demonstrada de forma cabal que a ocorrência da infecção hospitalar está relacionada a alguma falha nas prestações de serviço em comento, a improcedência da ação é medida que se impõe”.

Pugnou pelo provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença impugnada e julgado improcedente o pedido.

Os Apelados, nas suas contrarrazões, requereram o desprovimento dos Recursos.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos Apelos e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Município de Nova Mutum e a Sociedade Beneficente São Camilo Ltda. (Hospital São Camilo) erguem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Indenização n. 1020277-55.2016.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, e condenou os Apelantes “a pagar ao Autor Availson Santos da Silva, a título de indenização por danos morais, o valor de 100 (cem) salários mínimos vigentes, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso”, bem como “a pagar de uma só vez aos Autores Luis Guilherme Souza da Silva, Sophia Vitória Souza da Silva, Amanda Souza da Silva e Paulo Vitor Souza da Silva a título de pensionamento o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente nesta data, desde a data do óbito a ser repartida entre os filhos na proporção em que forem atingindo a maioridade de maneira rateada de forma igualitária, até quando Paulo Vitor Souza da Silva completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 17/05/2042, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (22/05/2017)”, em razão do falecimento da pessoa de Lucileide de Souza Silva, após o parto do seu filho Paulo Vitor Souza da Silva.

Denota-se dos autos que Availson Santos da Silva, Luis Guilherme Souza da Silva, Sophia Vitória Souza da Silva, Amanda Souza da Silva e Paulo Vitor Souza da Silva manejaram a sobredita ação contra o Município de Nova Mutum e a Sociedade Beneficente São Camilo Ltda. (Hospital São Camilo), em razão da morte da pessoa de Lucileide de Souza Silva, companheira do primeiro requerente e mãe dos demais Autores, por complicações ocorridas no pós-parto.

Narraram os Autores que,
no dia 17 de maio de 2017, Lucileide de Souza Silva foi encaminhada ao Hospital São Camilo para a realização do parto de seu filho mais novo.

Relataram que, após a cirurgia, a paciente foi para a sala de pós-parto, reclamando de muita dor de cabeça e dor no peito e, no outro dia (18/05/2017), por volta das 17h, mesmo tendo a paciente reclamado que as dores não haviam passado, a médica que realizou o parto cesárea compareceu ao quarto e disse que daria alta para a paciente.

No dia 19/05/2017, mesmo a paciente queixando-se de dor, febre, tremor e pontas dos dedos roxas para a enfermeira, esta respondeu que a médica, por ter que viajar neste dia, já havia deixado pré-escrita a alta no dia anterior, para que fosse entregue à paciente pela enfermeira, cuja alta médica ocorreu no mesmo dia.

Disseram que no dia 20/05/2017 Lucileide de Souza Silva foi levada ao Pronto Atendimento Municipal, momento em que restou constatada que a mesma já estava com infecção generalizada, sendo encaminhada, novamente, ao Hospital São Camilo, quando o médico, Dr. Aldo, assumiu o caso, em 21/05/2017.

Alegaram que o referido médico decidiu fazer uma outra cirurgia, no intuito de verificar onde estava a infecção, já que os medicamentos não faziam efeito, constatando que a infecção já havia se espalhado.

Noticiaram que na madrugada do dia 22/05/2017, Lucileide de Souza Silva faleceu, tendo como causa da morte Insuficiência Respiratória Aguda, Coagulação Intravascular Disseminada - CIVD e Sepse, em decorrência das complicações do pós-parto, deixando o companheiro e os quatro filhos menores desamparados.

Nesse sentido, sustentaram que a morte de Lucileide de Souza Silva foi ocasionada pela negligência e descaso médico-hospitalar, o que motivou a propositura da presente ação
, objetivando fossem reparados nos danos morais e materiais sofridos, além de serem ressarcidos dos honorários advocatícios contratuais.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente Ação de Indenização por Perdas e Danos c.c. Danos Morais e Materiais proposta por
Availson Santos da Silva
, em causa própria e representando seus filhos
Luis Guilherme Souza da Silva, Sophia Vitória Souza da Silva, Amanda Souza da Silva e Paulo Vitor Souza da Silva
, em desfavor de
Hospital São Camilo de Nova Mutum
e
Município de Nova Mutum/MT
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
os Requeridos a pagar ao Autor Availson Santos da Silva, a título de indenização por danos morais, o valor de 100 (cem) salários mínimos vigentes, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (22/05/2017);

CONDENAR
os Requeridos a pagar de uma só vez aos Autores Luis Guilherme Souza da Silva, Sophia Vitória Souza da Silva, Amanda Souza da Silva e Paulo Vitor Souza da Silva a título de pensionamento o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente nesta data, desde a data do óbito a ser repartida entre os filhos na proporção em que forem atingindo a maioridade de maneira rateada de forma igualitária, até quando Paulo Vitor Souza da Silva completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 17/05/2042, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (22/05/2017);

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais na forma de honorários advocatícios contratuais.

Ante a sucumbência maior, condeno os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.

Condeno o Requerido Hospital São Camilo de Nova Mutum ao pagamento das custas processuais. Isento o Requerido Município de Nova Mutum de custas.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações
. (...).

Contra essa decisão, recorrem, agora,
os Apelantes, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, houve a responsabilidade dos Apelantes pela morte da paciente
Lucileide de Souza Silva
e, a partir daí, fixar a indenização devida.

Inicialmente, não se duvida que a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, como é o caso, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

Seja como for, entendo que, na espécie, houve a ação antijurídica do ente público Requerido e do Hospital São Camilo, que, diante da própria realidade factual, é possível aferir a negligência dos Apelantes no caso envolvendo a paciente
Lucileide de Souza Silva
.

Veja-se que, não é factível acreditar que a infecção que deu causa à morte de Lucileide tenha sido contraída fora do nosocômio, como defendido pelo Apelante Hospital São Camilo, visto que, tendo ela recebido alta hospitalar na dia 19/05/2017, um dia depois, ou seja, no dia 20/05/2017, ela já estava sendo internada, novamente, no mesmo hospital, em razão das complicações do pós-parto e com os sintomas de infecção generalizada.

Não bastasse, compreendo que houve, também, negligência pelo fato de a alta médica ter sido concedida sem a presença do profissional médico, que, se ali estivesse, poderia ter constatado a gravidade da situação e promovido as medidas necessárias para buscar, rapidamente, o tratamento da paciente.

Logo, na espécie, há nexo entre a conduta dos Apelantes e o evento danoso (a morte da companheira e mãe dos Autores), de modo que a responsabilidade civil está plenamente configurada.

Destaque-se, por oportuno, que os
Apelantes são solidariamente responsáveis por falha no atendimento médico ocorrido em hospital privado, credenciado ao SUS, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária
. 2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

Assim, os danos morais,
in casu
, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do seu companheiro, ora Apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a perda de um ente querido, nas circunstancias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor arbitrado de 100 (cem) salários mínimos, a título de danos morais, atende às referidas premissas, como um montante proporcional e razoável, considerando que, no caso, houve a morte da companheira do Autor, ora Apelado.

A propósito, veja-se a seguinte ementa jurisprudencial, que,
mutatis mutandis
, serve de parâmetro para fixação do
quantum
indenizatório:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 332 do CPC não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido pelo Tribunal local e, por essa razão, não houve o prequestionamento da tese a ele pertinente. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, a denunciação à lide em feitos atinentes à responsabilização civil estatal não é obrigatória em razão dos princípios da economia e da celeridade processual.

3. Ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo, é vedada, no âmbito do recurso especial, a rediscussão da quantia fixada a título de indenização por dano moral. No caso,
o montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, por morte
de preso em estabelecimento prisional,
mostra-se razoável
. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.444.491/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 12/11/2015.) (Destaquei).

Quanto à indenização por danos materiais, consistente no pensionamento devido aos filhos menores, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, a fixação está em consonância com o entendimento do STJ, de sorte que não merece reparos.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO. ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

I - Elizabete Gomes da Silva e outros ajuizaram ação contra o Estado do Rio de Janeiro objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do desaparecimento do parente dos autores, Amarildo Dias de Souza, em 2013, após ser conduzido por policiais militares para as dependências da unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha.

II - Procedência dos pedidos relativos ao pensionamento e à indenização por danos morais, excluindo duas das autoras - suposta mãe de criação e sobrinha.

III - Em grau recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE GOMES DA SILVA E OUTROS IV - A controvérsia está limitada à improcedência do pedido em relação à sobrinha, tendo ambas as instâncias, sob a análise do acervo fático-probatório dos autos, inclusive na prova oral, concluído não restar demonstrado o vínculo para os respectivos fins indenizatórios. A pretensão de rever tal fundamentação e acolher o pedido recursal, vai de encontro às convicções do julgador a quo, sendo necessário o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, conforme os termos da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO V - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de verba indenizatória por danos morais a irmãos da vítima, desde que demonstrado o respectivo vínculo, tal qual a hipótese dos autos, no que a pretensão recursal também esbarraria na vedação da Súmula n. 7/STJ para decotar da condenação a respectiva fixação.

VI - É entendimento assente que esta Corte de Justiça, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, somente revisa verbas indenizatórias caso se mostrem ínfimas ou excessivas.

VII - Diante da peculiaridade do caso em concreto, cujas particularidades foram delineadas em ambas as instâncias, com o desaparecimento da vítima quando abordado por policiais militares e conduzido às dependências de unidade pacificadora, a fixação da verba indenizatória na origem não se mostra excessiva para o fim colimado e superação do óbice sumular n. 7/STJ. Precedentes análogos: AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marquers, Segunda Turma, DJe 02/09/2020, AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020, REsp 1816363/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/09/2020.

VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento. (AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Da Remessa Necessária

Diante dos fundamentos retro expendidos, entendo, em sede de Remessa Necessária, que a sentença merece ser ratificada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, interpostos pelo
Município de Nova Mutum e pela Sociedade Beneficente São Camilo Ltda. (Hospital São Camilo), e, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023